Tribunal: STF
Processo: HC 211694
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Aparecida Auxiliadora da Silva em favor de Flávio Eurípedes Miranda contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do RHC 144.317/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 7.11.2020, teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 425 kg de maconha.



    O habeas corpus impetrado originariamente perante o Tribunal de Justiça de São Paulo alegava precipuamente a nulidade da busca em domicílio, diante da inexistência de indícios de materialidade de infração permanente, e foi negado por acórdão assim ementado, no relevante:



    “Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Inviolabilidade de domicílio. Art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus é medida de exceção, só admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca e sem a necessidade de valoração. Revogação da prisão preventiva. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Conduta grave 'in concreto'. Medidas cautelares alternativas insuficientes”. (eDOC 9, p. 17)



    O recurso ordinário foi, inicialmente, em 8.6.2021, monocraticamente julgado favorável ao paciente, “a fim de declarar a nulidade das provas obtidas por meio da medida de busca e apreensão ilegal e determinar o trancamento da ação penal, revogando a prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura”. (eDOC 11, p. 10)



    Interposto agravo regimental pela acusação, a autoridade coatora exerceu juízo de retratação para negar o recurso ordinário, em 2.2.2022, “restabelecendo o acórdão que manteve a prisão preventiva e o prosseguimento da ação penal”. (eDOC 12, p. 3)



    Contra tal decisão, a defesa interpôs embargos de declaração e impetra o presente writ.



    Além de verberar a nulidade do ato de apreensão das drogas, a impetrante pondera que a PGR manifestou-se, no âmbito do recurso ordinário, pela concessão parcial da ordem, para que o paciente respondesse ao processo em liberdade. Igualmente, ter-se-ia irresignado no agravo regimental apenas quanto ao trancamento da ação penal. Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requerem a superação da Súmula 691 do STF. (eDOC 1, p. 5)



    Pleiteia a concessão de medida cautelar para que o paciente permaneça em liberdade até o julgamento do mérito do presente writ, e a concessão da ordem de habeas corpus para se revogar a prisão preventiva e restabelecer o trancamento da ação penal.



    Colho dos autos que a instrução da ação penal já se havia encerrado em 7.5.2021. (eDOC 11, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que desproveu recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em habeas corpus.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “A defesa alega ilicitude da incursão policial na residência do acusado, visto que não há fundadas razões para a diligência, fundada em denúncia anônima.



    O Tribunal de origem afastou o argumento de trancamento da ação penal ou nulidade do processo ante à violação de domicílio, porquanto, ao receberem as denúncias anônimas de que indivíduos estariam utilizando uma chácara na zona rural de Franca para armazenagem de produtos ilícitos, os policiais civis foram até o local e tiveram a entrada franqueada pelo próprio morador, ressaltando que foram encontrados aproximadamente 425kg de maconha. (...)



    Verifica-se do auto de prisão em flagrante que, ao receberem as denúncias anônimas de que indivíduos estariam utilizando uma chácara na zona rural de Franca para armazenagem de produtos ilícitos, os policiais civis foram até o local e lá permaneceram em vigilância quando visualizaram saindo do local um veículo, o qual era ocupado por dois indivíduos, sendo que o motorista, ao perceber que estava sendo acompanhado pela viatura policial descaracterizada, porém com os policiais ostentando distintivo institucional de identificação, aumentou a velocidade, tentando se evadir. Interceptado o automóvel, o passageiro tentou empreender em fuga, entrando em luta corporal com os policiais, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo. Indagados sobre a existência de produtos ilícitos no local de onde saíram, negaram. Foram, então, de volta para o sítio, onde em busca no interior do veículo, o mesmo inesperadamente iniciou um foco de incêndio, aparentando como se existisse algum dispositivo pré-programado caso alguém começasse a revistar locais específicos do automóvel, sendo o veículo totalmente consumido pelo fogo. Ademais, em busca no sítio, a qual teria sido franqueada pelo ora agravado, foram encontrados aproximadamente 425kg de maconha. O ora agravado teria informado que recebia a quantia de R$ 5.000,00 para manter as drogas no imóvel. Confira-se trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 107-108)”. (eDOC 12)



    Todavia, não é possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus, revolver o acervo probatório dos presentes autos para alcançar uma reconstituição dos fatos diversa da desenhada pela instância ordinária. Precedentes: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente